Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707182-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0726093-52.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada sob o ID 33489124, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel, objeto da demanda, em favor dos agravantes. Os agravantes, por meio da petição de ID 34488713, noticiam que o juízo de primeira instância não adotou as providências para que seja dado cumprimento à decisão que lhe foi favorável, requerendo a sua competente determinação. Em consulta ao processo de origem, observo que o juízo a quo, no ID 121985926, determinou a expedição do mandado para desocupação voluntária. Dessa forma, restou prejudicado, por perda do objeto, o pedido dos agravantes, razão pela qual não é necessária a adoção das medidas requeridas. Publique-se. Intimem-se. Após o prazo para manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para análise do Agravo Interno. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 às 13:25:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora